Tribunal: TJDFT
Processo: 0723193-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciada a matéria alegada pelos embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, à inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
4. A omissão atacada por aclaratórios está presente quando o magistrado deixa de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada ou não observe enunciado de precedente vinculante, o que não ocorreu na espécie, não havendo que se falar em vício de fundamentação.
5. Os precedentes a que o inciso VI do §1o do art. 489 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. Não se aplica a precedentes meramente persuasivos. Neste caso, o juiz pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão.
6. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
7. Indevida a incidência de multa por não se verificar o intuito manifestamente protelatório do recurso, mas apenas o mero exercício de uma faculdade processual.
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.